Tribunal: TJDFT
Processo: 0748928-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748928-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ABADIA DE ALMEIDA MELO HENRIQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ABADIA DE ALMEIDA MELO HENRIQUES contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0712495-09.2023.8.07.0018, por ela ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pela qual foi indeferida a medida de urgência, consistente na vedação ao Ente público de promover descontos nos vencimentos da autora/agravante, a título de restituição de valores recebidos de forma supostamente ilegítima. A agravante narra que ocupa o cargo de auditor de atividades urbanas vinculado à Secretaria de Estado de Saúde e que em março/2012 foi cedida para ocupar cargo em comissão na AGEFIS – Agência de Fiscalização do Distrito Federal. Disse que no mês de setembro/2023 foi intimada pela Gerência de Pessoal da Secretaria de Saúde-DF sobre o cumprimento da decisão no 3797/2022, proferida pelo TCDF no processo no 00600-00007609/2020-93-e (Tomada de contas especial – TCE), na qual se determinou à servidora restituir aos cofres públicos o valor de R$ 352.623,62, relativo ao recebimento indevido da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas – GIUrb, correspondente ao período de março/2012 a setembro/2016. Sustenta que a gratificação tem amparo no art. 12, I, da Lei Distrital no 5.226/2013 e que não tinha conhecimento de que havia irregularidade em sua percepção, notadamente porque estava ocupando cargo comissionado na agência de fiscalização, motivo pelo qual estaria caracterizada sua boa-fé, que obstaria a restituição da verba ao Ente público. Afirma que houve erro da administração pública, com o qual não concorrera. Diante disso, alega estar caracterizada a probabilidade do direito, necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Acrescenta que o risco de dano reside na iminência dos descontos em sua remuneração, correspondente às parcelas do valor a ser restituído. Requer a concessão da medida de urgência, a fim de obstar que o réu/agravado promova os descontos. No mérito, postula a confirmação da medida, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID Num. 53483826). É relatório do necessário. Decido. A agravante pretende obstar descontos em seus vencimentos, a título de restituição de valores recebidos de forma supostamente indevida. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. A autora/agravante ocupa o cargo de auditor de atividades urbanas vinculado à Secretaria de Estado de Saúde e em março/2012 foi cedida para ocupar cargo em comissão na AGEFIS – Agência de Fiscalização do Distrito Federal (ID Num. 17593366, pág. 6 – autos de origem), percebendo a Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas – GIUrb, pelo período de março/2012 a setembro/2016. A gratificação em comento foi disciplinada, dentre outros normativos, nos artigos 17 e 18 da Lei no 2.706/2001, bem como nos artigos 11 e 12 da Lei no 5.226/2013. O art. 12 da Lei no 5.226/2013, que manteve a essência do art. 18 da Lei no 2.706/2001, dispõe: Art. 12. Só têm direito à percepção da GIUrb os integrantes da carreira Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal que estejam em efetivo exercício das atribuições gerais ou específicas do cargo. Parágrafo único. Considera-se efetivo exercício, para fins de percepção da GIUrb: I – desempenho das atribuições do cargo; II – ocupação de cargo em comissão igual ou superior a DFA-12 ou DFG-12, nas unidades dos órgãos ou entidades distritais compatíveis com as atribuições gerais ou específicas do cargo; III – ocupação de Cargo de Natureza Especial igual ou superior a CNE-06 ou equivalente, em caso de cessão para órgãos ou entidades integrantes dos Poderes do Distrito Federal; IV – licenças ou afastamentos legais, observada a Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011. A agravante alega que percebia a gratificação com fundamento no art. 12, I, da Lei Distrital no 5.226/2013, ou seja, em razão do desempenho das atribuições do cargo. Contudo, conforme sua própria narrativa, corroborada pela prova dos autos, a servidora foi cedida para a AGEFIS pelo período de 07/03/2012 a 01/09/2016, para ocupar o cargo em comissão DFG-14 (ID Num. 175933660, págs. 3/5). Dessa forma, a percepção da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb estaria lastreada no inciso II do art. 12 da Lei no 5.226/2013, que assegura seu pagamento para servidores ocupantes de cargo em comissão igual ou superior a DFA-12 ou DFG-12, em unidades de órgãos ou entidades distritais compatíveis com as atribuições gerais ou específicas do cargo. A agravante ocupava cargo comissionado na extinta AGEFIS (Lei no 6.302/2019), autarquia criada pela Lei Distrital no 4.150/2008, com finalidade de implementar a política de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal. O art. 10 da Lei no 4.150/2008 estabeleceu a criação de cargos em comissão e função comissionada, dentre os quais, o de gerente (DFG-14), que, de acordo com o §1o do dispositivo, “serão exercidos, exclusivamente, por integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal”. Dessa forma, tendo em vista que a agravante ocupava cargo em comissão DFG-14, exclusivo de integrantes da carreira de fiscalização e integrante da estrutura organizacional de autarquia cuja finalidade precípua é a fiscalizatória, a princípio, presume-se sua boa-fé na percepção da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas. O art. 12 da Lei no 5.226/2013 assegura a percepção da gratificação tanto aos servidores em efetivo exercício das atribuições específicas do cargo quanto das atribuições gerais. Por outro lado, presume-se que o ocupante de cargo em comissão exclusivo de integrante da carreira de fiscalização desempenhe atribuição inerente ao cargo. Diante disso, ao menos neste momento inicial do processo, não é possível afastar a boa-fé da servidora. Ademais, os elementos de prova são insuficientes para identificar o motivo do pagamento supostamente errôneo da gratificação, se decorrente de erro administrativo (operacional) ou de interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, de modo a se concluir se a hipótese se sujeita ao Tema Repetitivo no 531 do STJ ou ao Tema no 1009, que fundamentou a decisão agravada. Segundo a tese firmada no Tema no 1009, “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. Portanto, segundo o precedente repetitivo, em caso de erro administrativo (operacional ou de cálculo), o servidor público deve devolver valores recebidos indevidamente, salvo quando provada a boa-fé. O precedente qualificado requer a prova da boa-fé, de modo que, na hipótese em exame e neste momento processual, não pode ser aplicado, pois ainda não há instrução probatória e os elementos que constam dos autos indicam a boa-fé da servidora, o que caracteriza a probabilidade do direito. O perigo de dano reside na possibilidade de que a Administração Pública promova os correspondentes descontos. Assim, presentes os requisitos legais, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC, para determinar que o Distrito Federal se abstenha de realizar descontos nos vencimentos da agravante, a título de restituição de valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas – GIUrb, percebida no período de março/2012 a setembro/2016. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP